Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008347-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (AGRAVANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (AGRAVANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 549.960.319-72 (AGRAVANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (AGRAVADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (AGRAVADO), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 08.794.644/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - PERÍCIA CONTÁBIL - ANÁLISE DE INCONSISTÊNCIAS EM DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS - VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais em R$ 120.000,00 para realização de perícia contábil destinada a esclarecer inconsistências nos demonstrativos financeiros apresentados pela empresa no cumprimento de sentença. Os agravantes sustentam que o valor arbitrado
revela-se
excessivo e desproporcional, considerando que a perícia
limita-se
à análise de documentos já presentes no processo, sem necessidade de diligências complexas ou conhecimento técnico extraordinário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho, o tempo estimado para sua realização e os parâmetros objetivos de mercado.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários periciais constitui ato discricionário do magistrado, que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho, o tempo estimado para sua realização, a qualificação técnica exigida do perito e as peculiaridades do caso concreto.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a possibilidade de revisão judicial dos honorários periciais quando demonstrada sua excessividade, sem prejuízo à justa remuneração do
expert
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. A fixação dos honorários periciais deve observar rigorosamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade da prova, o tempo estimado para sua realização e a viabilidade econômica do processo, evitando oneração excessiva das partes. 2. A confiança depositada no perito não dispensa a necessária fundamentação quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado, especialmente quando a parte apresenta impugnação fundamentada com parâmetros objetivos de mercado. 3. Em perícias contábeis limitadas à análise de documentos já presentes no processo, sem necessidade de diligências externas complexas, o valor dos honorários deve compatibilizar-se com os parâmetros de mercado e com os precedentes do Tribunal."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
em face decisão proferida no
Cumprimento de Sentença no 1012665-90.2021.8.11.0041
, apresentada por
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, LUCAS DE VECCHI SEVIERO e MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO,
que homologou honorários periciais em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para realização de perícia contábil destinada a esclarecer inconsistências nos demonstrativos financeiros apresentados pela empresa
ROVEMA ENERGIA S/A
.

Em suma, aduzem os agravantes que o valor arbitrado
revela-se
excessivo e desproporcional, considerando que a perícia
limita-se
à análise de documentos já presentes no processo, sem necessidade de diligências complexas ou conhecimento técnico extraordinário.

Ponderam ainda incompatibilidade com a Tabela da ASSCON (Resolução no 01/2025), que estabelece R$ 625,00 por hora para consultoria tributária, e com a Resolução CNJ no 232/2016, que prevê R$ 870,00 para laudos em dissolução e liquidação de sociedades.

Enfatiza também disparidade em relação à perícia anterior realizada no mesmo processo, que avaliou 19 empresas por R$ 89.489,00, em prazo de 60 dias.

Por fim, pugnam pela liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito provimento do recurso para redução dos honorários periciais para R$ 4.150,00 (quatro mil e cento e cinquenta mil reais) com base na Resolução CNJ no 232/2016.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso no
ID no 3
49774853

Os agravados
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, LUCAS DE VECCHI SEVIERO e MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO
apresentaram contrarrazões
no
ID no 35266860
,
sustentando que as perícias possuem objetos, complexidades e finalidades absolutamente distintos.

Afirmam que a perícia anterior tratou de valoração patrimonial de cotas sociais, enquanto a atual demanda investigação e análise de inconsistências contábeis, balancetes e Demonstrativos de Resultado do Exercício (DRE), com objetivo de verificar a higidez das contas e possível ocorrência de manipulação de resultados.

Destacam ainda a elevada complexidade da perícia determinada, que impõe exame minucioso das demonstrações contábeis, confronto de registros com documentos fiscais e bancários, verificação da regularidade dos critérios de reconhecimento de receitas e despesas.

Por derradeiro, assevera
m
que os agravantes utilizam de forma indevida a pessoa jurídica ROVEMA ENERGIA S.A. como instrumento para subtração de ativos e diluição da capacidade de adimplemento do grupo econômico, em clara manobra de fraude à execução, defendem pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Deveras,
a
fixação dos honorários periciais constitui ato discricionário do magistrado, que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho, o tempo estimado para sua realização, a qualificação técnica exigida do perito e as peculiaridades do caso concreto, conforme dispõe o
art. 465, §3o, do CPC/15
.

Conforme se denota do recurso, a
decisão agravada fundamentou-se na confiança do juízo no profissional nomeado e na presunção de imparcialidade que deve nortear a atuação do perito. Contudo, a confiança depositada no
expert
não dispensa a necessária fundamentação quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado, especialmente quando a parte apresenta impugnação fundamentada com parâmetros objetivos de mercado.

No caso, os
agravantes demonstram que o valor de
R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais)
, correspondente a
R$ 1.200,00 por hora técnica
(considerando as 100 horas estimadas pelo perito),
apontando incompatibilidade
com a
Tabela da ASSCON (Resolução no 01/2025)
, que estabelece
R$ 625,00 por hora
para consultoria tributária. Ainda que se admitisse a necessidade de 100 horas de trabalho, os honorários corresponderiam a R$ 62.500,00
(sessenta e dois mil e quinhentos reais)
, praticamente 50% do valor proposto.

A
inda, a

Resolução CNJ no 232/2016
, embora não vincule as partes quando o Estado não figura no processo, constitui parâmetro útil para aferição da razoabilidade na fixação dos honorários periciais. A norma prevê valor máximo de R$ 870,00
(setecentos e oitenta reais)
para laudos em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis, o que evidencia a desproporção do valor arbitrado.

A comparação com a perícia anterior realizada no mesmo processo revela-se pertinente para análise da proporcionalidade. Naquela oportunidade, o perito avaliou 19 empresas do
GRUPO ROVEMA
, trabalho notadamente complexo que envolveu manejo de vultosa quantidade de informações, e recebeu honorários de
R$ 89.489,00
(oitenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e nove reais)
, com prazo de 60 dias para entrega do laudo. Considerando dedicação de 8 horas diárias, o valor da hora técnica correspondeu a R$ 186,41
(cento e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos)
. Aplicando-se o mesmo valor ao caso em exame, ainda que se admitisse a necessidade de 100 horas, os honorários não ultrapassariam R$ 18.641,00
(dezoito mil reais e seiscentos e quarenta
um centavos
).

Os agravados sustentam que as perícias possuem objetos distintos, pois a anterior tratou de valoração patrimonial de cotas sociais, enquanto a atual demanda investigação de inconsistências contábeis e possível manipulação de resultados. Argumentam que a análise de inconsistências contábeis exige nível de detalhamento e metodologia investigativa muito mais complexa do que a simples avaliação de cotas.

Entretanto,
a
distinção apontada pelos agravados não justifica a disparidade de valores. A avaliação de 19 empresas, com análise de documentos contábeis para apuração do valor de cada uma, demand
ou
conhecimento técnico especializado e tempo considerável de trabalho. A perícia atual, embora envolva análise de inconsistências contábeis, limita-se a uma única empresa e a documentos já presentes no processo, sem necessidade de diligências externas complexas, reconstrução contábil integral ou auditoria aprofundada que justifique o valor arbitrado.

A
demais, a
jurisprudência
recentíssima
d
este
Tribunal reconhece a possibilidade de revisão judicial dos honorários periciais quando demonstrada sua excessividade, sem prejuízo à justa remuneração do
expert
, conforme precedentes invocados pelos agravantes.
Confira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL DE BAIXA COMPLEXIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória de nulidade contratual com danos morais e materiais, rejeitou a impugnação ao valor de R$ 3.500,00 arbitrado para honorários periciais contábeis, fixando ao banco o dever de antecipação da verba.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado para os honorários periciais, no montante de R$ 3.500,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da natureza e complexidade da perícia contábil determinada.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento possui cognição restrita ao conteúdo da decisão recorrida, razão pela qual não se conhece da pretensão recursal relativa à definição do responsável pelo custeio da perícia, questão já decidida anteriormente e não reaberta na decisão agravada.

4. Os honorários periciais devem ser fixados com base na complexidade da prova, no tempo estimado para a sua realização e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a garantir remuneração digna sem inviabilizar a produção da prova.

5. A perícia contábil determinada limita-se à reconstrução do fluxo contratual, análise de valores descontados e cálculo de restituição, a partir de documentos já constantes nos autos, sem exigência de deslocamentos, diligências ou aprofundamento técnico especial.

6. A Resolução CNJ n. 232/2016, embora não vinculante para as partes, constitui parâmetro útil para aferição da razoabilidade na fixação dos honorários, prevendo valor significativamente inferior ao arbitrado nos autos para casos análogos.

7. A fixação em R$ 3.500,00 revela-se desproporcional frente à baixa complexidade da perícia e ao valor da controvérsia, recomendando-se a redução para R$ 2.000,00, conforme precedentes do Tribunal em hipóteses similares.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da prova e o valor envolvido na demanda”. 2. “Em perícias contábeis de baixa complexidade, realizadas a partir de documentos já juntados aos autos e sem necessidade de diligências externas, o valor dos honorários deve ser reduzido para evitar onerosidade excessiva”.(
TJMT -
Agravo de Instrumento no 1037037-90.2025.8.11.0000, a Quinta Câmara de Direito Privado
– Relator: Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES – julgamento:11/12/2025.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR ARBITRADO ACIMA DO RAZOÁVEL. PERÍCIA CONTÁBIL SOBRE ÚNICO CONTRATO RURAL. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que manteve honorários periciais em R$ 8.400,00, justificados pela suposta complexidade da perícia contábil. Os agravantes sustentam que o valor é excessivo, considerando a simplicidade do objeto – análise de única cédula de crédito rural – e invocam a Resolução CNJ no 232/2016 e precedentes que recomendam a fixação proporcional aos limites e à natureza do trabalho técnico envolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 8.400,00 fixado a título de honorários periciais mostra-se desproporcional à complexidade da perícia contábil a ser realizada, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é admissível, conforme o Tema 988 do STJ, para impugnar decisão que fixa honorários periciais com potencial prejuízo pela demora recursal. A fixação dos honorários deve respeitar critérios como complexidade da perícia, tempo despendido, exigência técnica e justa remuneração. No caso, tratando-se de análise de única cédula de crédito rural, o valor arbitrado revela-se excessivo. A Resolução CNJ no 232/2016, ainda que não vinculante, oferece parâmetro objetivo e recomenda valores inferiores. Ausente fundamentação idônea que justifique o montante fixado, impõe-se sua redução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.
(TJMT -
Agravo de Instrumento no 1033799-63.2025.8.11.0000
-
Terceira Câmara de Direito Privado
– Relator: DIRCEU DOS SANTOS – julgamento: 22/11/2025).

Portanto, o
s precedentes
deste Tribunal
demonstram que a fixação dos honorários periciais deve observar rigorosamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade da prova, o tempo estimado para sua realização e a viabilidade econômica do processo, evitando oneração excessiva das partes.

A alegação dos agravados quanto à utilização indevida da pessoa jurídica ROVEMA ENERGIA S/A como instrumento para subtração de ativos e diluição da capacidade de adimplemento do grupo econômico, embora relevante para o deslinde do cumprimento de sentença, não justifica a fixação de honorários periciais em valor desproporcional. A complexidade da causa e a eventual má-fé dos executados não autorizam a oneração excessiva das partes com custos processuais incompatíveis com os parâmetros de mercado.

Desta forma, c
onsiderando os parâmetros da
Tabela da ASSCON
, da
Resolução CNJ no 232/2016
e dos precedentes deste Tribunal, bem como a complexidade da perícia determinada, que envolve análise de documentos já presentes no processo sem necessidade de diligências externas complexas, entendo adequada a fixação dos honorários periciais em R$
4
0.000,00
(
quarenta
mil reais)
, valor que remunera dignamente o trabalho do perito sem onerar excessivamente os agravantes.

No mais, c
aso o perito nomeado não aceite o valor fixado, o juízo de origem deve realizar novas diligências para nomeação de outro profissional, assegurando a continuidade do processo e a efetividade da prova pericial.

Ante o exposto,
dou
parcial
proviment
o
ao recurso
para reduzir os honorários periciais de
R$ 120.000,00 para R$
4
0.000,00
, determinando ao juízo de origem que, caso o perito nomeado não aceite o valor fixado, realize novas diligências para nomeação de outro profissional.

É como

voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026